Tribunal: TJBA
Processo: 8000757-25.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000757-25.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA MAGALHAES DE BRITO COSTA

Advogado(s)
:
MATHEUS BASTOS ALVES D AVILA TEIXEIRA, LARA BORBA DE AZEVEDO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
CONFIGURADA EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO DO ANO DE 2022 E INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
. REDISCUSSÃO DO JULGADO
EM RELAÇÃO AOS EMBARGOS OPOSTOS PELA RÉ.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DA AUTORA
CONHECIDOS
E

PARCIALMENTE

ACOLHIDOS.
EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E
NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
E

ACOLHER
PARCIALMENTE

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELA AUTORA E CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.